Tribunal: TJSP
Processo: 2231116-74.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Concurso – Não se monstra razoável a alegação do município agravante, de que o agravado deve acompanhar as publicações e que a obrigação já foi cumprida - Como houve a judicialização da controvérsia travada entre as partes, a convocação de comparecimento para realização das próximas etapas do concurso deveria ter sido comunicada ao juízo, nos autos de cumprimento de sentença, com a devida

Ementa:
Concurso – Não se monstra razoável a alegação do município agravante, de que o agravado deve acompanhar as publicações e que a obrigação já foi cumprida - Como houve a judicialização da controvérsia travada entre as partes, a convocação de comparecimento para realização das próximas etapas do concurso deveria ter sido comunicada ao juízo, nos autos de cumprimento de sentença, com a devida intimação do defensor, conforme ocorre no caso em tela - Não há, outrossim, violação ao princípio da isonomia do certame, pois, no caso específico, em que o candidato foi reinserido ao concurso por decisão judicial e ante o tempo decorrido, todas as intimações para dar efetividade ao título executivo deverão ser informadas nos autos ou comprovada a intimação pessoal do agravado. Face o tempo decorrido, a Administração tinha o dever legal de intimá-lo por meio que assegurasse a certeza da ciência – Recurso improvido.